Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-81.2017.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-81.2017.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. REAJUSTE. REPERCUSSÃO NA CARREIRA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação integral do reajuste do piso salarial nacional dos professores do Município de Ubaíra referente ao ano de 2016, com reflexos em toda a estrutura da carreira, bem como o pagamento das diferenças retroativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste do piso salarial nacional do magistério deve incidir apenas para assegurar o valor mínimo da remuneração ou sobre o vencimento-base inicial da carreira; (ii) estabelecer se tal reajuste deve repercutir nos demais níveis e classes previstos no plano de carreira municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 206, VIII) e a Lei nº 11.738/2008 instituem o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial, e não como remuneração global, conforme decidido pelo STF na ADI 4167.

A norma federal possui caráter cogente e aplicação obrigatória a todos os entes federativos, não sendo facultado ao Município afastar sua incidência.

A análise baseada apenas na remuneração global dos servidores desconsidera a estrutura escalonada do plano de carreira, que se funda no vencimento-base inicial como referência para progressões.

A ausência de reajuste adequado do vencimento inicial gera efeito cascata, provocando defasagem remuneratória e “achatamento” da carreira, em violação à lógica do plano de cargos e salários.

A Lei Municipal nº 276/2004 vincula os níveis e classes da carreira a percentuais incidentes sobre o vencimento inicial, impondo a repercussão automática de qualquer reajuste nesse ponto de partida.

A aplicação do piso nacional com reflexos na carreira não configura criação judicial de vantagem, mas cumprimento da legislação federal em harmonia com a legislação municipal, afastando a incidência da Súmula Vinculante 37.
A apuração das diferenças devidas demanda análise individualizada da situação funcional dos servidores, devendo ser realizada em fase de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O piso salarial nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento-base inicial da carreira, e não sobre a remuneração global.

O reajuste do piso salarial nacional deve repercutir automaticamente nos demais níveis e classes quando a carreira estiver estruturada de forma escalonada por lei local.
A determinação judicial de implementação do piso com reflexos na carreira constitui cumprimento da legislação vigente, não violando a Súmula Vinculante 37.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º; Lei Municipal nº 276/2004; Lei nº 9.868/2001, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013; TJ-BA, Apelação nº 8000208-55.2022.8.05.0196, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 31.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000049-81.2017.8.05.0263, em que figura Apelante
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
MUNICÍPIO DE UBAÍRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA